Tribunal: TJMT
Processo: 1077499-57.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Recurso no: 1077499-57.2023.8.11.0001
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: TAM LINHAS AEREAS S/A. e LATAM AIRLINES GROUP S/A
Recorrido: SHEILA MARIA GROSSI MEIRA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 24 a 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALTERAÇÃO DO VOO CONTRATADO. SETE HORAS DE ATRASO NO FINAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECENDO DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu falha na prestação de serviços em razão da alteração do voo contratado que gerou mais de sete horas de atraso, condenando a recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 131,83 (cento e trinta e um reais e oitenta e dois centavos) e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. O cerne recursal é a improcedência da demanda ou a minoração da condenação.
3. A parte consumidora contratou voo Florianópolis x Cuiabá. Após realizar o embarque, foi solicitado o desembarque de todos os passageiros, por necessidade de manutenção na aeronave, gerando um atraso de aproximadamente sete horas para chegada ao destino contratado.
4. O atraso gerou prejuízo material aos consumidores a título de alimentação no valor total de R$ 131,83 (cento e trinta e um reais e oitenta e três centavos).
5. É fato incontroverso que o voo foi cancelado após o embarque dos passageiros por necessidade de manutenção na aeronave.
6. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
7. Ainda que não tenha sido possível a execução do contrato nos termos firmados, isso não isenta a fornecedora do cumprimento das normas da agência reguladora, tais como: oferecer ao consumidor a possibilidade de reacomodação, reembolso e execução por outra modalidade, hospedagem, traslado, alimentação e facilidades de comunicação.
8. A consumidora foi exposta a uma situação que viola o patrimônio moral.
9. Como se observa, a chegada ao destino contratado foi infinitamente posterior ao contratado – somando-se sete horas.
10. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as provas apresentadas com a exordial, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Por fim, comprovada a existência de danos materiais em razão da falha na prestação de serviços, deve a companhia aérea ser responsabilizada pelo prejuízo pecuniário.
12. Sentença mantida.
13. Recurso conhecido e não provido
14. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077499-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SHEILA MARIA GROSSI MEIRA - CPF: 005.370.191-70 (RECORRENTE), LAIS COSTA RAMOS - CPF: 033.910.845-29 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024